Tribunal: TJDFT
Processo: 0716806-65.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716806-65.2021.8.07.0001 RECORRENTES: RENATA STANKOVITS MATHIAS ALEJANDRO, JAQUELINE STANKOVITS MATHIAS DE SOUZA RECORRIDO: ESPÓLIO DE JOÃO MATHIAS DE SOUZA FILHO REPRESENTANTE LEGAL: SÔNIA MARIA COSTA FONSECA RANGEL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial (ID 75824865) interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. GUIA DE CUSTAS. COMPROVANTE DE PAGAMENTO. ORDEM NÚMERICA DO CÓDIGO DE BARRAS. INEXISTÊNCIA. IRREGULARIDADE. DETERMINAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DO VÍCIO. AUSÊNCIA. PREPARO. NÃO COMPROVAÇÃO. DESERÇÃO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. O recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, nos termos do art. 1.007 do CPC/15. 2. O c. Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que "a falta de correspondência entre o código de barras da guia de recolhimento e o comprovante de pagamento enseja irregularidade no preparo do recurso especial e, portanto, sua deserção". (AgInt no AREsp no 2.716.234/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 20/3/2025.) 3. Constatado que o comprovante de pagamento do preparo não contém a ordem numérica do código de barras, de forma que não se pode depreender que o pagamento se refere à guia de custas juntada e, oportunizada às Recorrentes a regularização do vício, sob consequência de não conhecimento do recurso, a omissão em atender o pronunciamento judicial legitima decretar a deserção do Apelo. 4. O não conhecimento de recurso pelo Relator, desde que observadas as normas legais, não constitui excesso de formalismo, nem incorre em cerceamento de defesa. 5. Agravo Interno conhecido e não provido. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, ao argumento de negativa de prestação jurisdicional; e b) artigo 1.007, §§ 4o e 7o, do CPC, afirmando que a mera ausência do código de barras não pode ser justificativa para sacrificar o direito ao recurso, principalmente se o pagamento está comprovado por outros meios eficazes. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo em face da mencionada ofensa ao artigo 1.007, §§ 4o e 7o, do CPC, pois a conclusão a que chegou a turma julgadora encontra-se em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, atraindo o óbice do enunciado sumular 83, também aplicável ao apelo fundado na alínea a do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). A propósito, confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE SEQUÊNCIA NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Agravo interno interposto contra decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça que negou seguimento a recurso especial, em razão de irregularidade no recolhimento das custas processuais, caracterizando a deserção do recurso. 2. A parte agravante não comprovou o recolhimento das custas com o respectivo código de barras referente ao GRU, mesmo após intimação para sanar o vício. 3. A falta de correspondência entre o código de barras da guia de recolhimento e o comprovante de pagamento impede a aferição da regularidade do preparo, tornando o recurso deserto. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que "a ausência de regular comprovação do preparo, no ato de interposição do recurso, implica a incidência do § 4o do art. 1.007 do CPC/2015. Quem não prova o pagamento a tempo e modo, sem o amparo de justa causa (§ 6o), nem efetua o recolhimento em dobro quando intimado (§§ 4o e 5o), sofre a pena da deserção (Súmula 187/STJ)" - (AgInt no REsp n. 1.856.622/RS, Relator o Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 15/6/2020, DJe de 24/6/2020). 5. A transferência bancária de valor, por meio de boleto, sem a vinculação da Guia de Recolhimento da União - GRU, não é documento apto a comprovar o pagamento das custas devidas ao Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 6. A decisão agravada está em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme a Súmula 83, que impede o conhecimento do recurso especial pela divergência quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida. 7. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.664.415/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial de ID 75824865. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014